Tribunal: TJDFT
Processo: 0742962-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742962-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709895-54.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PAULO CESAR CHAGAS S em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 55179762 rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos do julgamento do RE 1.495.146/MG. A Contadoria apresentou a planilha de cálculos de ID 65260391 e, intimadas, a parte exequente manifestou discordância afirmando que i) a Contadoria deixou de atualizar os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, devendo incidir sobre este valor o proveito econômico; e ii) o reembolso das custas judiciais de ID 45367936 (ID 66172973). Já o DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, vez que de acordo com o que restou consignado pela coisa julgada (ID 67080594). Equivocadamente, a decisão de ID 67102389 determinou o retorno dos autos à Contadoria que apresentou a planilha de ID 67134940. As partes se manifestaram em ID 69236025 e ID 69955024. II - Destaca-se que a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria em ID 65260391 utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês no período de 01/01/1995 a 31/07/2001 e, após, de 0,5% ao mês até 12/06/2020, nos termos do REsp 1.495.146/MG. Desse modo, tem-se que os cálculos de ID 65260391 apresentados pela Contadoria estão de acordo com as diretrizes traçadas no título executivo judicial. Quanto ao pedido de incidência do proveito econômico sobre o valor dos honorários sucumbenciais não deve ser acolhido. Atente-se o exequente de que a decisão de ID 47921114 que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou os honorários advocatícios da fase executiva em 10% sobre o valor da causa, nos termos do REsp 1650588/RS. “VIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente.” Assim, a fixação de nova verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido implicaria em bis in idem, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL seria novamente condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo mesmo motivo da condenação anterior. No que se refere ao reembolso das custas processuais, a decisão de ID 55179762 já havia esclarecido sobre a sua impossibilidade, motivo pelo qual deixo de manifestar neste ponto. III – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 158.308,18 (cento e cinquenta e oito mil e trezentos e oito reais e dezoito centavos), sendo R$ 142.070,62 o valor principal e R$ 16.237,56 os honorários advocatícios da fase executiva, conforme planilha de ID 65260391. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 45367913. Ainda, REVOGO a decisão de ID 67102389. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 20002346), em síntese, que o valor correspondente ao proveito econômico deve ser empregado como a base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários de advogado fixada com a deflagração da fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Argumenta que o valor da causa não deve ser adotado como parâmetro, pois somente pode ser considerado após a constatação de ausência de condenação ou de impossibilidade de identificação do proveito econômico. Também acrescenta que o Juízo singular adotou as considerações promovidas pelo credor e depois revogou a decisão, em desrespeito à preclusão da matéria. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a fixados os honorários de advogado em valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo credor. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20002347 e Id. 20002348). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 20035162). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por força da preclusão, ou, no caso de conhecimento, que seja desprovido (Id. 21516008). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade, por sua ve, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. Com efeito, a questão suscitada pelo recorrente já havia sido acobertada pelos efeitos da preclusão temporal e não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso. Basta observar que os honorários de advogado foram fixados com a base de cálculo relativa ao valor da causa por meio da primeira decisão proferida no curso da fase de cumprimento da sentença (Id. 47921114 dos autos do processo principal). No entanto, o curso do processo seguiu sem que houvesse recurso interposto contra a aludida decisão. Assim, não pode o recorrente pretender questionar o referido tema no presente momento, por meio de impugnação de decisão proferida em momento posterior, que se limitou a homologar o valor dos cálculos, ou seja, quantificou a obrigação a ser adimplida pelo ente recorrido. Em verdade, o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não é possível vislumbrar, no presente momento, a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, revogo a decisão anterior (Id. 20035162) e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator